Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707726-94.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ODNNEYA CINTYA BANDEIRA BOMFIM SEGUNDO 07203024717 D E S P A C H O Em decisão de Id n° 21627640, os embargos opostos pelo DISTRITO FEDERAL foram acolhidos para conceder à embargada os benefícios da gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos. No Id n° 21803295, a embargada, ODNNEYA CINTYA BANDEIRA BOMFIM SEGUNDO, informa a renúncia do prazo recursal. Certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado e remetam-se os autos à vara de origem para prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador